Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700367-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALDECI SALES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM FARMÁCIA. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada, em regra, a acumulação de cargos públicos, admitindo-se, excepcionalmente, a acumulação em determinadas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. 2. O art. 37, XVI, alínea “c”, da CF, admite, excepcionalmente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários e que as profissões sejam regulamentadas. 3. O cargo de Técnico em Farmácia, por não corresponder a profissão regulamentada, não pode ser acumulado com outro cargo privativo de profissionais da saúde, uma vez que ausente pressuposto necessário ao atendimento de exigência constitucional autorizadora da pretendida acumulação de cargos públicos. 4. Possibilidade excepcionalmente prevista no texto constitucional, pelo que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de subverter a ordem normativa instituída pelo sistema jurídico nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem fixação de honorários. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e à Aponta, ainda, ofensa à Lei 3.820/1960, à Resolução 485/2008 do Conselho Federal de Farmácia, à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como à Convenção Coletiva do trabalho pertinente, defendendo a possibilidade de acumulação dos cargos públicos de técnico em enfermagem e o de técnico em farmácia. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 37, caput e inciso XVI, alínea “c”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 3o do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à indicada afronta à Lei 3.820/1960, porquanto “A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.027.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na aventada transgressão à Resolução 485/2008 do Conselho Federal de Farmácia, à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como à Convenção Coletiva do trabalho pertinente, uma vez que a Corte Superior firmou o entendimento de que “Segundo jurisprudência desta Corte, "O recurso especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.112.227/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018)” (AgInt no REsp n. 1.993.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao alegado malferimento ao artigo 37, caput e inciso XVI, alínea “c”, da CF, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso” (RE 1387061 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos de agente da saúde. Natureza dos cargos. Discussão. 3. Ofensa constitucional indireta. Reexame de matéria fática. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1375276 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 05-07-2022 PUBLIC 06-07-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025